Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703580-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, DW CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP APELADO: DW CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, FRANCISCO CARLOS RAMOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de ID 44434886, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por FRANCISCO CARLOS RAMOS JUNIOR, julgou o pedido procedente em parte, para anular os contratos de empréstimos entabulados entre o autor, o apelante e o Banco Olé Bonsucesso informados na inicial. Decido. Na hipótese, foi determinado à parte apelante, DW CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP, a comprovação da realização do pagamento do preparo, na data prevista na guia, ou que efetuasse o recolhimento em DOBRO, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. E, ainda, que esclarecesse a razão de a apelação estar em nome de GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI (ID 44434906), diverso da parte que contestou a ação e opôs embargos de declaração à sentença - DW CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, devendo, se o caso, regularizar a representação processual, com a juntada do contrato social e de novo mandato, já que o de ID 44434755 estava datado de 21/1/2015. Contudo, a recorrente apenas deu “Ciente, sem interesse de manifestação.” (ID 44908147). Resta, evidente, assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção, pelo não recolhimento do preparo, bem como incide, ao caso, a regra prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC, uma vez que verificada a irregularidade na representação da parte. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso da parte ré, DW CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, interposto em nome de GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI (ID 44434906). Tendo em vista a petição de ID 44908147, fica advertido o advogado da apelante, JOSÉ MAURO BLANCO PEREIRA, OAB-RJ 112.599, que, de forma absolutamente indevida, peticionou nos autos, utilizando-se do logotipo deste Tribunal e do Gabinete desta relatora, que sua conduta, em tese, além de incompatível com a advocacia (Lei n. 8.906/94), pode, até mesmo, configurar a infração penal prevista no art. 296, § 1o, inc. III, terceira figura, do CP. Preclusa, retornem os autos conclusos, para julgamento da apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S/A. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora